Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE USO CONTROLADO. OCUPAÇÃO. IRREGULARIDADE. OBRA CLANDESTINA. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE EVENTUAL ATO ADMINISTRATIVO DE EMBARGO, DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO PELA VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DO ILÍCITO PRATICADO PELO PARTICULAR, E NÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ELISÃO DA EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREDICADOS PAUTADOS PELO DIREITO POSITIVADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO COADUNADA COM O DECIDIDO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL APTA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. A peça recursal que, atinada com o resolvido originariamente, alinhava argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do decidido e obter sua reforma, contemplando, ainda, pedido reformatório coadunado com o provimento monocrático na parte desfavorável ao recorrente, atende às exigências inerentes ao princípio da correlação e ao alinhamento dos fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisum devolvido a reexame, suprindo os requisitos formais que lhe são exigidos, determinando que o recurso que pauta seja conhecido como expressão do acesso ao duplo grau de jurisdição inerente ao devido processo legal (CPC, arts. 932, III e 1.010, II, III e IV).

2. Aferido que particular ocupante de imóvel público de preservação ambiental nele empreendera obras à margem do legalmente exigido, nele fixando residência, à administração é assegurado o exercício do poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o poder-dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/98).

3. A administração pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado.

4. A previsão legal que autoriza a administração a demolir obras erigidas em imóvel público, como pressuposto para reaver a posse do bem, independentemente de prévia notificação ou deflagração de procedimento administrativo, encerra simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público.

5. A construção erigida em imóvel de natureza pública e, sobretudo, em área de ocupação controlada, na qual não poderia ser erigida nenhuma acessão de forma a ser preservada sua cobertura natural, portanto sem prévio licenciamento administrativo, é impassível de regularização e encerra ilícito administrativo, notadamente porque somente em situações excepcionais é admissível a regularização de obra erigida em área de proteção ambiental, legitimando a atuação administrativa volvida à demolição das acessões e recuperação da área ocupada (Código de Edificações - Lei no 2.105/98, arts. 51 e 178).

6. Conquanto o direito de propriedade e à livre iniciativa e as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciem direitos fundamentais resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítimo se resguardar a construção irregular erigida por qualquer pessoa sob o prisma de que a ilegalidade fora praticada na efetivação de aludidos comandos, notadamente porque a realização material dos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas parceladas irregularmente e a efetivação de construção à revelia da administração e do poder público (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.).

7. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, competindo ao interessado inscrever-se e participar dos programas sociais de conformidade com o legalmente estabelecido, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados.

8. A realização de qualquer construção em área urbana depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando particular por erigir acessão em imóvel irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a administração, municiada do poder-dever de que está municiada, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada.

9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.